Tribunal: TJES
Processo: 0001099-09.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-09.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença de fls. 143/145 (p. 289/293 - do arquivo digitalizado), que acolheu os embargos à execução ajuizado por Luiz Carlos Peruchi, declarando a nulidade da execução nos autos principais n° 0000414-02.2017.8.08.0067, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Reconheceu, ainda, o direito de prorrogação/repactuação da dívida, devendo o Embargado assim proceder, atendendo ao disposto na Resolução no 4591/2017, julgando, extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, CPC.

Em suas razões recursais de fls. 147/155 (p. 297/312 - do arquivo digitalizado), o Banco apelante, aduz em síntese:
(i)
preliminarmente que o título executivo extrajudicial em apreço satisfaz todos os requisitos exigidos pelo sistema normativo, restando incontroversa a certeza do crédito exigido e a inadimplência do devedor, por não ter havido o pagamento no tempo e modo acordados, sendo descabido o alongamento do vencimento da dívida;
(ii)
da legalidade do contrato celebrado entre as partes;
(iii)
a impossibilidade de revisão contratual em casos de negócio de risco;
(iv)
a inexistência de acolher a pretensão de prolongamento da dívida, pois os requisitos impostos pela normativa não foram totalmente preenchidos;
(v)
da não comprovação da incapacidade de pagamento do débito por parte do mutuário;
(vi)
ser faculdade do Banco a renegociação da dívida; e
(vi)
inaplicabilidade da súmula 298 do STJ.

Contrarrazões às fls.159/165 (p. 321/333 - do arquivo digitalizado), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da r. sentença de fls. 143/145 (p. 289/293 - do arquivo digitalizado), que acolheu os embargos à execução ajuizado por Luiz Carlos Peruchi, declarando a nulidade da execução nos autos principais n° 0000414-02.2017.8.08.0067, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Reconheceu, ainda, o direito de prorrogação/repactuação da dívida, devendo o Embargado assim proceder, atendendo ao disposto na Resolução no 4591/2017, julgando, extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, CPC.

Em suas razões recursais de fls. 147/155 (p. 297/312 - do arquivo digitalizado), o Banco apelante, aduz em síntese:
(i)
preliminarmente que o tÍtulo executivo extrajudicial em apreço satisfaz todos os requisitos exigidos pelo sistema normativo, restando incontroversa a certeza do crédito exigido e a inadimplência do devedor, por não ter havido o pagamento no tempo e modo acordados, sendo descabido o alongamento do vencimento da dívida;
(ii)
da legalidade do contrato celebrado entre as partes;
(iii)
a impossibilidade de revisão contratual em casos de negócio de risco;
(iv)
a inexistência de acolher a pretensão de prolongamento da dívida, pois os requisitos impostos pela normativa não foram totalmente preenchidos;
(v)
da não comprovação da incapacidade de pagamento do débito por parte do mutuário;
(vi)
ser faculdade do Banco a renegociação da dívida; e
(vi)
inaplicabilidade da súmula 298 do STJ.

Contrarrazões às fls.159/165 (p. 321/333 - do arquivo digitalizado), pugnando pela manutenção da r. sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

De plano, assevero que não vejo razão fática ou jurídica a manifestar entendimento diverso daquele firmado pelo Juízo Primevo, a respeito do direito do apelado da nulidade da execução de nº 0000141-02.2017.8.080067, bem como para determinar o prolongamento da dívida, referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 000409688.

É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba (fls. 61 - p. 123 do arquivo digital).

Por isso mesmo, a Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
, como ocorreu no caso em exame, uma vez que o Cédula de Crédito Rural nº 000409688, entabulado entre as partes, data de 15 de junho de 2016 (fls. 37/39 - p. 75/79 do arquivo digitalizado).

Oportuno, destaco o art. 3º, da mencionada resolução, dispensa a comprovação de prejuízos causados pela crise hidrica, nas localidades em que houve decretação de emergência ou calamidade pública, como na hipótese dos autos.

Outrossim, averbe-se que o enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Destaco, por derradeiro, que este entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal em outra oportunidade, quando asseverou que
“
O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Na hipótese em análise, vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos, visto que o contrato foi firmado
até 31 de dezembro de 2016,
bem como houve declaração de estado de emergência em vários Municípios do Estado (Marilândia, Ibiraçu, Colatina, Linhares e Aracruz (fls. 42/66 - p. 85/133 do arquivo digital), somado a existência de prévio requerimento administrativo (fls. 40/41 p. 81/83 - do arquivo digitalizado), datado de 19/12/2016.

Dessa forma, entendo que a r. sentença não merece reparos, pois devidamente fundamenta na Súmula 298 do STJ, Lei nº 13.606/2018 e Resolução nº 4.591/2016, que dispõem acerca da possibilidade de renegociação de dívidas rurais de cédula de crédito, além de precedentes jurisprudenciais a respeito do tema.

Por derradeiro, trago a baila o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SUMÚLA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016. 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida. 4. Recurso improvido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0005365-96.2020.8.08.0014. Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 18/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Assunto: Cédula de Crédito Rural).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO – AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – RESOLUÇÃO BACEN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SÚMULA 298 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Preliminar rejeitada. 2. A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. Súmula 298, STJ. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.(TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5000180-97.2021.8.08.0000. Desembargador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 20/Oct/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Assunto: Cédula de Crédito Rural).

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifico que, apesar de o apelante ter impugnado o deferimento da justiça gratuita, deixou de apresentar provas para demonstrar a ausência da condição de miserabilidade do apelado, que presume-se verdadeira por meio de declaração de hipossuficiência. 2. Prevê a súmula nº 298, do STJ, que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural. 3. Compulsando os autos, verifico que o apelado firmou a Cédula de Crédito Bancário de n°. 40/03004-0, no valor de R$ 150.216,42 (cento e cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), firmado entre as partes em fevereiro de 2016 e vencimento em fevereiro de 2021, tendo aditamentos, mas mantendo o contrato originário. Diante da dificuldade de pagamento das parcelas oriundas da referida cédula de crédito rural, procurou a instituição financeira em agosto de 2018 para tentar renegociar as dívidas (fls. 16). No entanto, seu pleito foi negado pela instituição financeira (fls. 17). Neste passo, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que, assim como entendeu o juízo de origem, o contrato originário foi firmado antes do dia 31 de dezembro de 2016, estando presente o requisito para que este contrato seja alongado. 4. A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000891-26.2019.8.08.0044. Desembargador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. ).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. sentença.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários devidos para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.

2 -
A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

3 -
Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
.

4 -
O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

5 -
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.